Tribunal: TJMT
Processo: 1026888-11.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026888-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ORLANDO MARTINS FARIA - CPF: 036.032.041-40 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEUSITA LIMA BARBOSA PAIS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERA IRREGULARIDADE – REANÁLISES DA PRISÃO PREVENTIVA EFETIVAMENTE OCORRIDAS – 3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUMENTO REPELIDO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – COISA JULGADA - 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO
EX OFFICO
.

1.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve várias reanálises da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

3. Não é possível rediscutir questão idêntica já analisada e decidida em outro
habeas corpus
, sob pena de violação da coisa julgada.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada, com recomendação,
ex officio,
ao magistrado presidente do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Armando Martins da Silva Neto em prol de
Orlando Martins Faria
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte.

Consta destes autos que no dia 29 de fevereiro de 2020 a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, cuja custódia resultou na propositura da Ação Penal n. 1000574-45.2020.8.11.0059, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e receptação (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal).

Registra, o impetrante, que o paciente está preso há mais de 10 (dez) meses, no entanto, até o presente momento, ainda não foi marcada a audiência de instrução no processo; aduzindo, ainda, que mesmo já tendo impetrado outro
h
abeas corpus
o magistrado não cumpre a determinação contida no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, tendo em vista que não revisa a cada 90 (noventa dias) a necessidade de manter a custódia cautelar
.

Assevera, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, fez os seguintes pedidos: "
1)Uma vez que decretada a prisão preventiva do Paciente (em 29 de fevereiro de 2020), e que como reconhecido no v. acórdão do HC 1017150-96.2020.8.11.0000 (ID 59907467) de relatoria de Sua Excelência Dra. GLENDA MOREIRA BORGES, a decisão que decretou a preventiva só foi reavaliada em 27.05.2020, deveria o órgão emissor da decisão (D. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte -MT) revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, o que não ocorreu (passados 210 dias – de 27.05.2020 a 27.12.2020) ou ainda que se leve em conta a data em que os autos estão paralisados e conclusos, mesmo após impetração do primeiro HC (01.09.2020 à 18 de dezembro de 2020, temos 107 dias), de modo que da simples leitura dos poucos anexos que compõem a cópia integral da ação penal é possível aferir que a prisão do PACIENTE é ilegal; 2). Ademais, no próximo dia 27 de dezembro de 2020, o PACIENTE completa 300 dias preso preventivamente, sem formação da sua culpa. Passados mais de 210 dias da apresentação da Resposta à Acusação, não houve sequer designação de audiência de instrução e julgamento, em indubitável afronta ao art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c ao art. 400 e 648, II do CPP, pois se trata de ação de apenas um acusado, pouquíssima droga apreendida, crimes (tráfico de drogas e receptação) em tese cometidos, sem violência ou grave ameaça à pessoa; ser o acusado pessoa com apenas 18 anos de idade (causa de diminuição de eventual pena); ter endereço fixo no distrito da culpa pois foi preso em sua residência; tecnicamente primário; 3). Por fim, a utilização de fundamentos inidôneos, baseados na gravidade meramente abstrata do delito, para decretar a custódia preventiva, configura constrangimento ilegal, sendo inviável a manutenção da medida constritiva; Razões estas pelas quais, conclama a CONCESSÃO LIMINAR da ordem de habeas corpus, revogando a prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas (artigo 319, CPP), determinando expedição de alvará de soltura; 4). Seja, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus para que cessem os constrangimentos ilegais impingidos ao paciente ORLANDO MARTINS FARIA, razão pela qual espera e confia a defesa na CONCESSÃO DA ORDEM, consolidando a providência deferida liminarmente; [...]"

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 71357980. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

71673484, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 73248955, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, procedendo-se, consoante pedido formulado, a intimação do advogado
Armando Martins da Silva Neto
(OAB/MT 17.974), acerca da sua submissão deste processo crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para finalizar a instrução processual, não obstante
a prisão preventiva do paciente se estenda por
aproximadamente 10 (meses) dias, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em favor tal como pretende o impetrante.

Seguindo essa ordem de ideia, faz-se imperioso salientar que a partir do dia 6 de fevereiro de 2020, o juiz responsável pela ação penal em referência – da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica – passou a responder, cumulativamente, pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, aumentado sobremaneira o seu volume de trabalho. Ademais, deve ser registrado que cidade de Vila Rica dista 130km (cento e trinta quilômetros) de Porto Alegre do Norte, dificultando, portanto, a execução de diversos atos processuais.

Como se isso não bastasse, a pandemia do novo coronavírus prejudicou ainda mais os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

Além disso, n
ão se pode olvidar
que
os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

[...]
IV - Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
.

V - Na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorrem dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado
.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 451.586/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

[...]
Na legislação pátria, em regra, não há prazo para a duração das prisões cautelares, devendo cada caso ser analisado de acordo com as suas circunstâncias, realizando, assim, um juízo de proporcionalidade e razoabilidade. No presente caso o feito tramita dentro da normalidade e o tempo de tramitação não é desproporcional ou irrazoável, especialmente porque a instrução processual está em vias de ser encerrada
. Ordem denegada. (PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)
Destacamos

Nesse contexto,
apesar da relativa demora na prática dos atos processuais, percebe-se que não há deliberada morosidade do órgão judiciário, tampouco pedidos protelatórios por parte do Ministério Público, mas como este é o segundo
h
abeas corpus
questionando o excesso de prazo na tramitação da ação penal em referência,
eis que anteriormente havia sido impetrado o
Habeas Corpus n. 1017150-96.2020.8.11.0000, cuja ordem foi denegada à unanimidade e o respectivo acórdão foi objeto de recurso ordinário que ainda se encontra pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça,
é imperativo que se recomende ao magistrado presidente do processo a priorização da marcha processual, de modo a que a audiência de instrução e julgamento e os demais atos subsequentes sejam agendados e praticados o mais rápido possível, sob pena de configurar, aí sim, o constrangimento indevido à liberdade de locomoção do paciente.

Noutro viés, no que concerne a alegada violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, deve ser ressaltado que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade e, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade. Aliás, deve ser registrado, que, no caso discutidos nestes autos, foram realizadas diversas reanálises da necessidade ou não da prisão cautelar, seja de ofício, seja em decorrência de pedidos do paciente. Para isso, basta anotar que a prisão preventiva foi decretada em fevereiro de 2020, reanalisada em março, maio e dezembro de 2020, isso sem falar na análise pela segunda instância na via do
Habeas Corpus n. 1017150-96.2020.8.11.0000, no qual já foi denegado à ordem por esta Câmara Criminal e é objeto de recurso ordinário, conforme asseverado linhas volvidas.

Logo, é forçoso concluir que a análise da prisão preventiva no interstício de menos de 1 (um) ano, foi levada a cabo mais de uma vez, cada qual em consideração aos aspectos fáticos, processuais e de momento subjacentes a cada decisão, não cabendo, pois, cogitar-se de violação ao art. 316 do Código de Processo Penal.

O Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no Habeas Corpus n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a ratio legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.
Destacamos

De outro prisma, no que se refere à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impõe-se asseverar que essa tese já foi analisada e repelida no
Habeas Corpus n. 1017150-96.2020.8.11.0000.
Portanto, tratando-se de argumento estático, vale dizer, não sujeito à cláusula
rebus sic standibus
, está acobertado pela coisa julgada material.

Com efeito, esta é a ementa do julgado prolatado no citado
Habeas Corpus
:

HABEAS CORPUS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E ART. 180, CAPUT, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR O RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP – ALEGAÇÃO QUANTO AO EXCESSO DE PRAZO – INSUBSISTÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – REGULARIDADE DO FEITO – NÃO DEMONSTRADA EVENTUAL DESÍDIA DO JUÍZO – PRECEDENTES DO STJ – ESTADO EXCEPCIONAL ACARRETADO PELO CORONAVÍRUS – SUSCITADA AFRONTA À INOVAÇÃO LEGISLATIVA INSERTA NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – OCORRÊNCIA DA REAVALIAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO TÍTULO PRISIONAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA . 1.
“Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (STJ. HC n. 581039/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 10.08.2020). 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT). 4.
“O prazo processual não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” (STJ. HC n. 558199/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo. DJe 16.03.2020). 5. Não há falar em afronta à inovação legislativa inserta no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quando a autoridade judiciária, dentro do prazo legal, efetua a reavaliação e a manutenção do título prisional
.
Destacamos

Destarte, diferente de argumentos referentes a presença ou não dos pressupostos da prisão preventiva, ou do excesso de prazo, que podem/devem ser apreciados conforme dado momento histórico processual, a motivação da decisão posta quando proferida assim permanece e, uma vez certificada essa circunstância, há óbice processual até mesmo para exame em momento posterior, noutra demanda, eis que já foi analisada com caráter definitivo no primeiro
habeas corpus
.

A propósito, confirmando esse posicionamento, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E HOMOGENEIDADE, PREDICADOS FAVORÁVEIS E POSSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRELIMINAR DA PGJ DE “CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO” –

PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA, PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS APRECIADOS EM JULGAMENTO ANTECEDENTE – REEXAME PELO MESMO COLEGIADO – IMPERTINÊNCIA – ARESTO DO TJMT – PRELIMINAR ACOLHIDA PARA DELIMITAR A IMPETRAÇÃO AO FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –

AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DELITIVA E PENA APLICÁVEL – BONS ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE, FAMÍLIA CONSTITUÍDA, ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA – EVENTUAL CONDENAÇÃO –

CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME MAIS BRANDO –

PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO

DO

TJMT – RECOMENDAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA

– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DE CORRÉUS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA –ENTENDIMENTO

DO STF E STJ – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“[...] não se admite a impetração de habeas corpus para rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado [...], sob pena de ofensa à coisa julgada [...]
”. (TJMT, N.U 1018459-89.2019.8.11.0000)

“[...]Conforme consolidado pelos tribunais pátrios, a prisão cautelar não pode se mostrar para o acusado como medida mais danosa do que uma eventual condenação sofrida, nem tampouco possuir caráter de antecipação da pena. As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.” (TJMT, HC nº 72800/2015)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva com o direito à liberdade, à ausência de reiteração delitiva e as condições pessoais do paciente, bem como a substituição das prisões de corréus em situação fático-jurídico idêntica, mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS).

(N.U 1000414-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – DATA-BASE PARA O CÔMPUTO DA PROGRESSÃO DE REGIME – MOMENTO EM QUE O AGENTE EFETIVAMENTE INICIA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME MAIS GRAVOSO, IN CASU, O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO E NÃO O DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO – MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE TRIBUNAL EM HABEAS CORPUS

– RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é possível o reexame de questão idêntica já decidida em habeas corpus, sob pena de violação da coisa julgada.

(N.U 0020483-88.2013.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017).
Destacamos

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Orlando Martins Faria
e, por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

Outrossim, determino,
ex officio
, que se expeça ofício ao magistrado presidente do processo recomendando que seja priorizada
a tramitação da marcha processual da ação penal em alusão, de modo a que a audiência de instrução e julgamento seja realizada em um prazo de 30 (trinta) dias, assim como também deverão ser priorizado os demais atos,
para que a manutenção da prisão do paciente não se torne um constrangimento ilegal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021